Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu se dedicava a atividade criminosa, não há que falar em reconhecimento dessa minorante.
4. Recursos conhecidos, e desprovido o recurso da Defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público.